Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Furto qualificado tentado. Individualização da pena. Culpabilidade. Conduta social. Consequências do crime. Antecedentes. Reincidência. Fração de diminuição. Regime prisional. Substituição da pena.
1 – Conhecimento da ilicitude dos fatos, sendo exigível agir de forma diversa, não leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu insere-se no próprio tipo penal do crime de furto, pelo que não se justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 – Condições sociais desfavoráveis e dependência química – doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde -, não são suficientes para desabonar a conduta social.
3 - Nos crimes contra o patrimônio, o prejuízo sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal. Somente se admite a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo é elevado.
4 – A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia não serve como reincidência. Pode, no entanto, ser utilizada como maus antecedentes.
5 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu arrombou o portão e entrou no lote, mas não chegou a entrar no interior da residência, deve a pena ser reduzida na fração intermediária – 1/2.
6 - Se a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário, o regime prisional será aberto para início de cumprimento da pena, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
7 – Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o réu registre maus antecedentes, a medida é socialmente recomendável – o réu é tecnicamente primário e o crime foi cometido sem emprego de violência ou ameaça a pessoa (art. 44 do CP).
8 – Apelação provida.